Tribunal: CARF
Processo: 12448.926706/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926706/2012-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.267 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais
que comprovem o valor correto do débito de IRPJ, código 2089, referente ao primeiro trimestre
do ano-calendário de 2011, do qual provém o pagamento a maior de R$1.872,82, que foi
utilizado como direito creditório nos Per/DComp nos 28070.36314.311011.1.3.04-4518
(processo no 12448.926705/2012-21) e 36380.78604.311011.1.3.04-4766 (processo no
12448.926706/2012-75).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36380.78604.311011.1.3.04-4766 em 31.10.2011, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2011 no valor
de R$379,91 contido no DARF de R$486.604,34 recolhido em 29.04.2011, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 07:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 379,91
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926706/2012-75
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926706/2012-75

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-63.100, de 21.08.2014, e-fls. 117-121:
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso,
o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 25.05.2015, e-fl. 127, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.06.2015, e-fls. 130-136, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Vejamos toda inconsistência foi gerada por divergência entre DIPJ e DCTF, onde a
Recorrente por um erro de fato não demonstrou o crédito em DCTF, fazendo tal
retificação após emissão do Despacho Decisório, que em via de regra uma simples
intimação rotineira teria atendido e esclarecido. [...]
Ou seja, a PER/DCOMP e DIPJ foram enviadas sem inconsistência, mas a DCTF
foi declarada no valor total do DARF recolhido e não apenas o débito apurado, gerando
assim o despacho decisório e não Termo de Intimação [...].
E ainda para demonstra o mais cristalino direto, abaixo o razão contábil
relacionando o crédito pleiteado na PER/DCOMP:
Anexo II— Razão Contábil. [...]
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926706/2012-75

(4032) IRPJ Pago a Maior 1-1-40-01-007
30/09/2011 VLR PAGO A MAIOR NO 1° TRIM. DO IRPJ S/ TRIBUTAÇÃO
DO LUCRO PRESUMIDO DE 2011 [...] 1.872,82D
5. E com objetivo de esclarecer todos os pontos do presente Acórdão segue
composição do pagamento a maior gerado no DARF abaixo:
Anexo III - DCTF retificadora. [...].
IRPJ apurado: 485.051,32 recolhimentos vinculados a este débito:
1° PER/DCOMP n°. 24705.51307.120511.1.3.04-2808, no valor de 319,80.
2° DARF no valor de 486.604,34, onde o valor do débito para compor o pagamento
seria de 484.731,52, gerando assim um pagamento a maior de 1.872,82. [...].
6. E, para não restar dúvida segue composição das PER/DCOMP objeto do crédito
oriundo do pagamento o maior gerado no DARF cód. 2089 ref. ao 1° trimestre de 2011,
recolhido em 29/04/2011, no valor de 486.604,34.
Então vejamos a inconsistência apurada:
DCTF original onde demonstra o erro de fato no preenchimento [...].
Demonstrativo do Saldo a Pagar do Débito – IRPJ 2089-01 – 1o Trim/2011
Débito Apurado: 486.604,34 [...]
DCTF retificadora após despacho decisório: [...]
Demonstrativo do Saldo a Pagar do Débito – IRPJ 2089-01 – 1o Trim/2011
Débito Apurado: 485.051,32 [...]
PER/DCOMP: 28070.36314.311011.1.3.04-4518 — Total do Crédito Original
Utilizado nesta DCOMP: 1.492,91 - Saldo do Crédito Original: 379,91.
PER/DCOMP: 36380.78604.311011.1.3.04-4766 — Total do Crédito Original
Utilizado nesta DCOMP: 379,91 - Saldo do Crédito Original: 0,00.
TOTAL do crédito utilizado nas PER/DCOMPS acima: 1.872,82.
7. Como se vê não resta dúvida que a Recorrente faz jus ao crédito em questão.
8. Conclui-se, portanto, que os fatos e fundamentos descritos acima justificam a
reforma do Acórdão ora questionado, para que seja reconhecido o direito creditório
pleiteado e, consequentemente, homologada as compensações objeto do presente
processo administrativo.
No que concerne ao pedido conclui que:
9. Ante o exposto, a Recorrente solicita que seja integralmente reformado o
Acórdão ora recorrido, para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e
homologada a compensação objeto do presente processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926706/2012-75

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que houve erro na
DCTF em que originalmente foi confessado o valor de R$486.604,34, quando o correto seria o
valor de R$485.051,32, fato do qual decorreu o pagamento a maior de IRPJ, código 2089,
referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2011 no valor de R$1.872,82, que foi
utilizado com direito creditório nos Per/DComp nos 28070.36314.311011.1.3.04-4518 (processo
no
12448.926705/2012-21)
e
36380.78604.311011.1.3.04-4766
(processo
no
12448.926706/2012-75).
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926706/2012-75

documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926706/2012-75

A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Analisando os documentos constantes nos autos em relação ao débito de IRPJ,
código 2089, referente ao primeiro trimestre do na-calendário de 2011, tem-se que:
- na DCTF original apresentada em 16.05.2011 foi confessado o valor de
R$486.604,34, e-fls. 41 e 44;
- em 15.01.2013 apresentou DCTF retificadora em que confessou o valor de
R$485.051,32, e-fls. 56 e 59; e
- na DIPJ original entregue em 26.06.2012 consta na “Ficha 14A - Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido” na linha “Imposto de Renda a Pagar” o valor de
R$485.051,32, e-fls. 78 e 81.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Esta é
premissa vinculante das orientações interpretativas constantes do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015. Ademais, a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
indébito mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais afasta o entendimento de que
a Per/DComp e a DCTF, por si sós, sejam documentos hábeis suficientes para fundamentar de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926706/2012-75

forma inequívoca o reconhecimento do direito creditório (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-63.100, de 21.08.2014, e-fls.
117-121:
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis
e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há
o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Com a finalidade de comprovar o erro de fato na DCTF original, em sede de
recurso voluntário, a Recorrente junta cópia do excerto da folha 3958 do Livro Razão do ano-
calendário de 2011 com o registro em 30.09.2011 do IRPJ pago a maior no 1o trimestre de 2011
no valor de R$1.872,82, e-fl. 175.
Ocorre que é necessário aprofundar a averiguação desta circunstância. Por essa
razão, os autos devem ser instruídos com os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que
comprovem o valor correto do débito de IRPJ, código 2089, referente ao primeiro trimestre do
ano-calendário de 2011 constante na DCTF retificadora.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que comprovem o valor correto
do débito de IRPJ, código 2089, referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2011, do
qual provém o pagamento a maior de R$1.872,82, que foi utilizado como direito creditório nos
Per/DComp nos 28070.36314.311011.1.3.04-4518 (processo no 12448.926705/2012-21) e
36380.78604.311011.1.3.04-4766 (processo no 12448.926706/2012-75).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial sobre o
direito creditório referente ao pagamento a maior de IRPJ, código 2089, referente ao primeiro
trimestre do ano-calendário de 2011 no valor de R$379,91 recolhido em 29.04.2011.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926706/2012-75

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital